Tribunal: TJDFT
Processo: 0710989-08.2017.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ADASA. LEI DISTRITAL NÚMERO 4.280/2008. SERVIDORES OCUPANTES DE CARGO EM COMISSÃO. TRATAMENTO DIFERENCIADO INSTITUÍDO PELA LEI. PRINCIPIO DA ISONOMIA. VIOLAÇÃO. DESCABIMENTO. PEDIDOS SUCESSIVOS E ALTERNATIVOS. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. ALTERAÇÃO. RECURSO SERVIDOR. TERMO A QUO DA CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. RECOMPOSIÇÃO DA MOEDA. ARTIGO 240 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RE 870.947. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Os Embargos de Declaração tem fundamentação vinculada. No caso, prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição existentes na decisão embargada, além de corrigir eventual erro material.
2. A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal - ADASA pugna pela interpretação sistemática da Lei Distrital número 4.280/2008, aplicando-se aos servidores titulares de cargo efetivo ocupantes de cargo em comissão os mesmos critérios estabelecidos para os servidores não ocupantes. O entendimento não prospera, uma vez que a Lei reservou tratamento diferenciado aos servidores ocupantes ou não de cargo em comissão, de modo que inexiste qualquer violação ao Princípio da Igualdade, posto que os servidores encontram-se em situações diversas.
3. Havendo incongruência na distribuição do ônus de sucumbência, necessária a sua readequação.
4. Como o objetivo da correção monetária é a recomposição do valor da moeda, deve incidir a partir de quando cada pagamento deveria ter sido efetivado. 4.1 Quanto aos juros de mora, estes devem incidir apenas da Citação, considerando o caráter alimentar da prestação e a constituição da mora no ato (artigo 240 da legislação processual civil).
5. O julgamento do Recurso Extraordinário número 870.947 firmou a constitucionalidade do artigo 1o-F da Lei número 9.494/1997 em relação à fixação dos juros moratórios segundo o índice da remuneração da caderneta de poupança nas condenações oriundas de relação jurídica não-tributária.
6. Recursos conhecidos e parcialmente providos.